Tribunal: CARF
Processo: 13833.000165/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.000165/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CLUBE MARAJOARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA SUJEITA AO REGIME DO ART. 173,
I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP
(CFL 68). CORRELAÇÃO.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas no
julgamento dos lançamentos das obrigações principais, o julgamento do auto
de infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve considerar os
termos daquelas decisões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere ao período
07/2001 a 11/2001, inclusive, e para que a multa seja recalculada levando-se em consideração as
alterações na base de cálculo do lançamento resultantes do julgamento do recurso voluntário
relativo à obrigação principal, no processo no 13833.000172/2007-15.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.000165/2007-13
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000165/2007-13

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Santa Maria/RS – DRF/STM que julgou parcialmente procedente
Auto de Infração de obrigação acessória (AI- Debcad no 37.077.839-1) (fls. 2/9), em decorrência
do autuado ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação a Previdência Social-GFIP, com dados não correspondentes a fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e § 5o, da Lei no
8.212/91, com redação da Lei no 9.528/97, c/c art. 225, IV e § 4o., do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 (Código de Fundamentação Legal -
CFL 68).
Conforme Relatório do Auto de Infração foram omitidos os seguintes fatos
geradores:
a) Omitiu parcialmente a remuneração dos segurados empregados nas competências
13/05 e 09/06 no lançamento FP (anexo I e II ) e a gratificação de ajuda de custo paga
ao empregado Eiter C. Guandalini no mês 09/02, no valor de R$ 2.952,00, lançamento
FP1.
b) Omissão a remuneração dos contribuintes individuais, Devanir Della Cruz nos meses
de 12101 e 03/02,no valor de R$ 120,00 por mês, lançamento FP e pagamentos
efetuados aos cantores Bruno e Marroni, nos meses de 09/02 e 10/02, no valor de R$
12.607,87 e 20.000,00, respectivamente, lançamento FP1.
c) Deixou de informar os segurados empregados lançados na contabilidade na conta
Repasse Convênio Prefeitura Municipal de Tupã e despesas com esportes, lançamento
FP1, conforme anexos III e IV.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
17.604,69, equivalente ao total das contribuições previdenciárias não informadas, respeitado o
limite máximo por competência, conforme Quadro demonstrativo do cálculo da multa (fls.
17/18).
O lançamento foi impugnado (fls. 38/42), tendo sido julgado procedente pela
decisão de primeiro grau (fls. 91/97), com atenuação da multa na competência 09/2006, por
correção da falta, cuja ementa a seguir se transcreve:
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR. CORREÇÃO DA FALTA EM
UMA COMPETÊNCIA
A entrega de GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições sociais
previdenciárias constitui infração a obrigação acessória expressa na Lei 8.212/91,
ensejando a aplicação de multa. A multa é relevada mediante pedido tempestivo do
infrator, se este for primário, tiver corrigido a falta em tempo hábil e não incorrido em
circunstância agravante.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MULTA RELEVADA EM RELAÇÃO À
COMPETÊNCIA CORRIGIDA.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 23/06/2008 (AR de fl. 101),
apresentando o recurso voluntário em 17/7/2008 (fls. 103/106), repisando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, alegando em síntese, preliminarmente, a ocorrência parcial da
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000165/2007-13

decadência e, no mérito, a inexistência do vínculo empregatício pretendido pela fiscalização, a
não incidência sobre a verba paga a título de ajuda de custo, a não incidência quanto à prestação
de serviços de contribuintes individuais (contratação de show Bruno e Marrone), bem como a
correção da falta nas competências 13/2005 e 09/2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Quanto à regra decadencial aplicável, no caso de lançamento decorrente de
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, deve ser a prevista no art. 173, I, do
CTN, conforme entendimento sumular:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, tendo ocorrido a ciência em ciência em 02/08/2007 (fl. 2) restam
decadentes as obrigações acessórias descumpridas referente às competências 07/2001 a 11/2001.
Desta forma devem ser excluídos do lançamento da multa (Quadro de fls. 17/18)
as contribuições não declaradas referentes às competências 07/2001 a 11/2001.
Quanto à aplicação da multa, o julgamento dos AI decorrentes de aplicação de
multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou decidido
nos lançamentos para exigência da obrigação principal.
Veja-se que os resultados dos julgamentos das lavraturas para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP (CFL 68). Nesse sentido, ver, a título
de ilustração, o Acórdão no 9202-001.244, CSRF.
Assim, no presente processo deve ser considerado o resultado do julgamento do
processo de obrigação principal no 13833.000172/2007-15, julgado nesta mesma sessão.
Portanto, quanto à multa aplicada pela não inclusão dos valores pagos aos
segurados empregados (profissionais treinadores), a questão da existência do vínculo
empregatício foi discutida no julgamento do processo no 13833.000172/2007-15, sendo firmado
o seguinte entendimento, em relação aos segurados empregados:
Verifica-se que as equipes de atletas amadores eram do Clube (“Entidade”, nos
convênios), portanto, não procede a alegação da recorrente de que não era ela quem
detinha os poderes de controle e mando em relação aos treinadores das equipes,
caracterizando a subordinação destes com o Clube. A pessoalidade também fica
verificada uma vez que, de acordo com os Anexos I e II, os treinadores se mantém os
mesmos ao longo de determinado período, ao contrário do que sustentado pelo
recorrente, que “nem sempre era o mesmo profissional quem estava apto desempenhar a
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000165/2007-13

mesma função ou tarefa, havendo uma alternância constante no desempenho das
atribuições”. Quanto à remuneração, era paga pelo Clube, proveniente de subvenção do
contrato com a Prefeitura, portanto o requisito onerosidade também resta apurado. Por
fim, também a não eventualidade fica comprovada, pois se trata de atividade essencial
do clube, conforme estatuto social.
Nesse sentido, entendo que deve ser mantido o lançamento quanto aos pagamentos a
treinadores considerados segurados empregados.
Havendo sido mantida a NFLD relativa às obrigações principais vinculadas aos
segurados empregados, tem-se constatado administrativamente que o recorrente entregou GFIP
incompleta em relação a tais fatos geradores (excluídas as competências decaídas).
Quanto aos valores pagos ao Sr. José Carlos Moraes Jardim pela intermediação na
contratação do show da dupla sertaneja, Bruno e Marrone, foi afastada a contribuição
previdenciária exigida na NFLD da obrigação principal portanto, devem ser excluídos tais
valores do Quadro de fls. 17/18.
Já em relação à ajuda de custo paga a Eiter Claudemar Guandalini na competência
09/2002, foi mantida a incidência de contribuição previdenciária no julgamento da obrigação
principal, portanto, deve ser mantida a multa em relação a tal verba.
E, no que diz respeito à alegação de correção da falta, verifica-se para a
competência 09/2006 a decisão de piso já levou em consideração da relevação da falta (fls.
95/96). Para a competência 13/2005, dada a GFIP apresentada às fls. 66/68, apesar do
contribuinte alegar ter sanado a omissão apontada, não constou a inclusão da remuneração da
segurada empregada Deusdete Cardoso da Silva (conforme Anexo I – fl. 10), mantendo-se tal
competência na multa aplicada.
Vale mencionar, ainda, que as razões recursais supra abordadas foram
apresentadas visando amparar pleito de nulidade do lançamento, ainda que concernentes ao
mérito da autuação principal, não sendo demasiado, de todo modo, anotar que não se vislumbra
na espécie qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento e/ou ‘do
processo’, consignadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do
procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da
contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a
decadência parcial da autuação no que se refere ao período 07/2001 a 11/2001, inclusive, e para
que a multa seja recalculada levando-se em consideração as alterações na base de cálculo do
lançamento resultantes do julgamento do recurso voluntário relativo à obrigação principal, no
processo no 13833.000172/2007-15.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000165/2007-13

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital